Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Violência doméstica. Estupro. Ameaça. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes sexuais e cometidos em situação de violência doméstica e familiar, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, têm especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerentes com as demais provas.
2 - É de se manter a condenação pelos crimes de ameaça, lesão corporal e estupro, em contexto de violência doméstica, se o depoimento da vítima, coerente e harmônico, na delegacia e em juízo, corroborado pelo laudo pericial, não deixa dúvidas de que o apelante, marido da vítima, a ameaçou de morte, a agrediu - com socos, empurrões e tentativa de enforcamento – e, em seguida, praticou sexo anal sem o consentimento dela.
3 - Apelação não provida.